Tribunal: TJMT
Processo: 0031283-73.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031283-73.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDETE NASCIMENTO DE FIGUEIREDO - CPF: 013.876.761-05 (APELANTE), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (APELADO), RAFAEL GOMES TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 706.755.371-77 (APELADO), WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA - CPF: 056.949.931-36 (VÍTIMA), CLAUDETE NASCIMENTO DE FIGUEIREDO - CPF: 013.876.761-05 (ASSISTENTE), MICAELLI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL GOMES TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 706.755.371-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA DO RÉU. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que impronunciou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. O Ministério Público pleiteia a pronúncia do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa busca a absolvição sumária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se existem provas suficientes para a pronúncia do réu, conforme requerido pelo Ministério Público; e (ii) analisar a possibilidade de absolvição sumária nos termos do art. 415, II, do CPP, conforme pleito defensivo.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia não se sustenta exclusivamente em provas colhidas na fase extrajudicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, exigindo-se sua confirmação em juízo.

4. No caso concreto, a ausência de testemunhas e a não ratificação de provas extrajudiciais em juízo impedem a configuração de indícios mínimos de autoria.

5. A absolvição sumária, por outro lado, requer prova inequívoca de que o acusado não tenha concorrido para a prática criminosa, o que também não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A pronúncia do réu exige a existência de provas judicializadas suficientes para configurar indícios mínimos de autoria, não sendo admissível o uso exclusivo de elementos colhidos na fase extrajudicial. 2. A absolvição sumária requer prova inequívoca de que o acusado não tenha concorrido para o crime, não sendo admitida em caso de dúvida razoável.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0031283-73.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL GOMES TEODORO DE OLIVEIRA

APELADO: RAFAEL GOMES TEODORO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por RAFAEL GOMES TEODORO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0031283-73.2016.8.11.0042, impronunciou o referido acusado pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP.

O Ministério Público requer a reforma da sentença para que o réu seja pronunciado nos exatos termos da inicial acusatória (ID 226318717).

O acusado, por sua vez, postula a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso II, do CPP (ID 226318725).

Nas contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID’s 226318727 e 226318731).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento de ambos os apelos (Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça - ID 235502652).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A denúncia narra, em síntese, que no dia 7.8.2016, por volta das 13h, em via pública localizada no Bairro Altos do Parque, nesta Capital, o denunciado, imbuído de
animus necandi
, fazendo uso de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial n. 1.9067.2.2016.92222-01, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado singular impronunciou o acusado, nos termos do artigo 414 do CPP, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No caso em tela, está demonstrada a materialidade do delito, que se verifica através do boletim de ocorrência de Id. 74128597 - Pág. 2/3, do laudo pericial de lesões corporal (Id. 74128608 - Pág. 1/7), bem como pelos depoimentos prestados em fase extrajudicial.

Todavia, verifica-se que em Juízo nenhuma prova foi produzida a fim demonstrar a autoria em desfavor do réu.

É que no curso da instrução processual restou prejudicada a oitiva das testemunhas arroladas, posto que não localizadas, sendo certo ainda que o réu exerceu seu direito de permanecer em silêncio. (...)

Portanto, em que pese os depoimentos colhidos na fase extrajudicial, especialmente a confissão do réu, consoante expressa determinação legal, evidencia-se que a prova não repetida em Juízo não permite a pronúncia do acusado, como no caso dos autos.

Logo, não há lastro probatório suficiente para o juízo de pronúncia do denunciado.

Por outro lado, verifica-se que não também não é caso de absolvição sumária do denunciado, conforme pleiteado pela defesa. (...)

A ausência de indícios mínimos de autoria torna a impronúncia a decisão mais adequada, uma vez que não se observa a certeza indubitável nas provas para que se conduza a absolvição sumária do acusado.

Assim sendo, no caso em apreço a absolvição sumária não se apresenta cabível (CPP, art. 415, II), uma vez que inexistem provas de que o acusado não teria praticado o fato criminoso. (...)

Na hipótese dos autos, conforme já exposto, há ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao denunciado, e não restou provado, por meio de uma cognição exauriente e certeza necessária que o denunciado Rafael Gomes Teodoro de Oliveira não tenha sido autor ou partícipe do crime narrado nos presentes autos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal instaurada, para o fim de IMPRONUNCIAR o acusado RAFAEL GOMES TEODORO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do delito que lhe foi atribuído na inicial, reservando-se a possibilidade de a qualquer tempo ser instaurado procedimento para apurar os fatos já referidos, conforme permissivo do parágrafo único do artigo 414 do CPP. (...)”
(ID 226318710).

Irresignados, o
Parquet
e o acusado interpuseram recursos de apelação, postulando, respectivamente, a pronúncia e a absolvição sumária do réu.

A fim de evitar tautologia, adoto o parecer da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a sentença de impronúncia, porquanto examina de forma clara e precisa as questões levantadas pelas partes,
“in verbis”
:

“(...) DO PEDIDO MINISTERIAL DE PRONÚNCIA DO RÉU

Verifica-se nos autos que na fase extrajudicial a vítima identificou o réu Rafael Gomes Teodoro de Oliveira como o autor dos disparos de arma de fogo realizados contra si (Id 226317794 – pág. 3), inclusive, fez o reconhecimento de pessoa, conforme termo de Id 226317794 – pág. 5. Ademais, consta que no interrogatório feito perante a Autoridade Policial o acusado confessou a autoria do delito (Id 226317795 – pág. 6).

Porém, em juízo, não se obteve êxito em intimar a vítima e as testemunhas para a audiência de instrução e julgamento, ao passo que o réu manteve-se em silêncio.

É dizer, as provas produzidas na fase extrajudicial não foram ratificadas na fase judicial.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo (AgRg no HC n. 684.577/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe 06.05.2022; AgRg no HC n. 864.229/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.05.2024).

Sendo assim, inviável a pronúncia do acusado Rafael Gomes Teodoro de Oliveira pelo delito de tentativa de homicídio qualificado, contra a vítima Welison Nascimento Soares Silva.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A absolvição sumária é cabível quando, de forma inequívoca, ficar provada: a inexistência do fato; que o réu não concorreu para o crime como autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal; a existência de circunstância que isente o réu de pena ou exclua o crime.

No caso, conforme ficou demonstrado na sentença, não se observa certeza indubitável que se conduza a absolvição sumária do acusado, pois inexistem provas judiciais de que o acusado não teria praticado o fato criminoso. (...)

Portanto, não tem cabimento o pedido de absolvição sumária da defesa.”
(Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça - ID 235502652)

Em reforço, aplico os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“(...) À míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.”
(AP N.U 0005506-91.2013.8.11.0042 – Relator: Des. José Zuquim Nogueira – Segunda Câmara Criminal – 9.12.2024)

“(...) 02. A absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, II, do Código de Processo Penal, somente é possível quando houver comprovação inequívoca de que o apelante não é o autor ou o partícipe da prática delituosa, de forma a evidenciar a manifesta improcedência da acusação. 03. Na espécie, ainda que as provas judicializadas não induzam a indícios suficientes de autoria, também não são capazes de assegurar, com a certeza o ordenamento jurídico demanda, que o apelante não foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima, sobretudo quando o único indício apto a confirmar o álibi do acusado não foi confirmado em juízo.”
(AP N.U 0018924-91.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Helio Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – 19.7.2024)

Assim sendo, impõe-se manter a impronúncia de RAFAEL GOMES TEODORO DE OLIVEIRA, por ausência de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 414).

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame e, no mérito, julgo os
RECURSOS DESPROVIDOS
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025